Tribunal: TJES
Processo: 5000546-22.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Contribuições Previdenciárias; 1/3 de férias; Servidores Inativos
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000546-22.2023.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM)
AGRAVADO: JADIR JOSE DA ROCHA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000546-22.2023.8.08.9101

AGRAVANTE:

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM).

AGRAVADO:
JADIR JOSE DA ROCHA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 943/2020, QUE REGULA SOBRE O FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES - FPS. MODIFICAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DOS INATIVOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. TEMA 1117 DO STF. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM, em face de decisão proferida pela 2ª Vara de Guaçuí, nos autos do processo de nº 5001062-28.2023.8.08.0020.

A decisão agravada determinou, em sede de tutela, que o agravante aplique a alíquota de 14% sobre a contribuição previdenciária do requerente, conforme dispõe a Lei Complementar Estadual nº 282/2004, sob pena de multa diária.

A seu turno, sustenta a parte agravante que a alíquota de contribuição aplicável aos militares estaduais permanece válida no âmbito do Estado do Espírito, dado ter sido a alteração pautada na Lei Complementar Estadual nº 943/2020, e não na Lei Federal nº 13.954/2019, que teve a sua inconstitucionalidade declarada. Com isso, alega que a Tese de Repercussão Geral firmada pelo STF não se aplica ao caso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Compulsando detidamente os autos, entendo que o presente Agravo de Instrumento merece provimento. Isso porque, como já mencionado na decisão inicial (ID nº 5831551), o Estado possui a Lei Complementar Estadual nº 943/2020 que regula sobre o Fundo de Proteção Social dos Militares - FPS, assim, não há falar na aplicação da Lei Complementar Estadual nº 282/2004.

Do mesmo modo, embora o Estado não tenha realizado as alterações com respaldo na Lei Federal nº 13.954/2019, nota-se que não houve a declaração de inconstitucionalidade da íntegra desta, tendo sido a inconstitucionalidade declarada apenas no que se refere à competência legislativa exclusiva da União para dispor sobre alíquotas da contribuição previdenciária, vejamos a declaração do Ministro Luiz Fux (Tema 1117):

A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019)
não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019,
no ponto
, incorrido em inconstitucionalidade.
(g.n)

Assim, tendo o Estado disposto sobre a alíquota a ser aplicada no art. 12 da Lei Complementar Estadual nº 943/2020, não vislumbro a probabilidade do direito da ação de origem.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para ALTERAR a decisão agravada a fim de indeferir a tutela antecipada de urgência.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)